Tribunal: TJES
Processo: 0037486-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037486-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME RODRIGUES BALIEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Jaime Rodrigues Balieiro contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e do ato que anulou sua nomeação em cargo efetivo, bem como os pedidos de reintegração e de verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao contraditório específico para a anulação da nomeação; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao analisar a validade da prova emprestada e o precedente relativo a outro servidor; (iii) avaliar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da adstrição (congruência) na apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou expressamente a questão do contraditório, afirmando que o PAD observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que a anulação da nomeação decorreu diretamente da demissão apurada no PAD, inexistindo omissão.

4.
O acórdão enfrentou, de modo direto e fundamentado, a alegação relativa à prova emprestada e ao precedente da Apelação nº 0029762-97, esclarecendo que decisões em casos semelhantes não possuem caráter vinculante e que a análise das condutas no PAD é individualizada.

5.
Não há omissão quanto ao princípio da adstrição, pois o voto destacou expressamente que o vício discutido no processo paradigma não foi alegado na petição inicial, sendo vedado ao Tribunal afastar a causa de pedir, sob pena de violação ao art. 492 do CPC; ao aplicar tal princípio, o acórdão refutou a pretensão do Embargante.

6.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito, sendo inaplicáveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
Não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada, não se prestando os embargos a prequestionamento meramente formal, conforme precedente do TJES citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A decisão que enfrenta de modo suficiente as teses suscitadas não é omissa, ainda que não trate de todos os artigos indicados pela parte embargante.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para prequestionamento meramente numérico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões recursais,
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar temas centrais, especificamente:
(i)
a alegada ausência de contraditório e ampla defesa no ato específico que anulou a nomeação do Apelante (autotutela);
(ii)
a validade da prova emprestada e a identidade jurídica com a Apelação Cível nº 0029762-97.2017.8.08.0024, que anulou o mesmo PAD para outra servidora ; e
(iii)
a suposta indevida aplicação do princípio da adstrição (julgamento
extra petita
), ao deixar de aplicar o precedente mencionado sob o argumento de que o vício não fora exposto na exordial.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 17267959 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando que o acórdão enfrentou as questões propostas e que a parte pretende apenas a rediscussão da lide.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO EM CARGO EFETIVO. REGULARIDADE DO PAD. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jaime Rodrigues Balieiro contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e do ato administrativo que anulou a nomeação do autor em cargo efetivo, com base em irregularidades praticadas durante vínculo temporário. O autor buscava a reintegração ao cargo e o pagamento de verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o PAD que culminou na demissão do autor atendeu aos requisitos de contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) verificar se os fatos ocorridos durante o vínculo temporário poderiam fundamentar a anulação da nomeação ao cargo efetivo; (iii) analisar a presença de dolo ou culpa nas condutas imputadas ao autor; (iv) avaliar a proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD observou os requisitos formais e constitucionais, garantindo ao autor o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, conforme art. 5º, LV, da CF.

4. Tanto o vínculo temporário quanto o efetivo conferem ao servidor público obrigações equivalentes, permitindo que atos ilícitos praticados em um vínculo sejam considerados na apuração disciplinar e repercutam no vínculo subsequente.

5. O conjunto probatório demonstrou práticas incompatíveis com os deveres funcionais, incluindo manipulação de escalas de plantão e registros de horas extras não trabalhadas, configurando infrações graves previstas no art. 177, inciso III, da Lei Municipal nº 2994/82.

6. Não houve desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, que se mostrou compatível com a gravidade das infrações cometidas, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A decisão proferida em outro caso de servidor envolvido no mesmo PAD não possui caráter vinculante, dada a análise individualizada das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PAD que segue os requisitos formais e garante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal é válido.

2. Infrações disciplinares graves podem justificar a demissão de servidor público e a anulação de sua nomeação a cargo efetivo, independentemente do vínculo funcional.

3. A proporcionalidade da penalidade deve ser aferida à luz da gravidade da infração, cabendo à Administração Pública discricionariedade na escolha da sanção dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 2994/82, art. 177, incisos II e III; CPC/2015, art. 85, §11, e art. 98, §3.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 24045/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.04.2019; STJ, MS 18229/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2016.

Em suas razões recursais,
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissões quanto à ausência de contraditório específico para a anulação da nomeação (autotutela), quanto à validade da prova emprestada (caso paradigma de outra servidora) e quanto à aplicação do princípio da adstrição. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em contrarrazões, pugna pelo desacolhimento dos embargos, sustentando que a pretensão é de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Primeiramente, quanto à
alegação de omissão sobre o contraditório na anulação da nomeação
, o acórdão não foi omisso.

O julgado foi claro ao estabelecer que a anulação da nomeação é uma consequência direta da demissão apurada no PAD, procedimento no qual o contraditório foi amplamente exercido. O aresto consignou expressamente que "O PAD observou os requisitos formais e constitucionais, garantindo ao autor o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal".

Além disso, a tese de julgamento fixada foi no sentido de que "infrações disciplinares graves podem justificar a demissão de servidor público e a anulação de sua nomeação a cargo efetivo", independentemente do vínculo. Portanto, o Tribunal entendeu que o devido processo legal no PAD supriu a exigência de defesa para as consequências dele advindas, não havendo lacuna na fundamentação.

No que tange à
alegação de omissão quanto à "prova emprestada" e ao precedente da Apelação nº 0029762-97
, a irresignação também não prospera. O acórdão enfrentou explicitamente este ponto, dedicando tópico específico para rejeitar a aplicação do precedente invocado.

O voto condutor assentou que:
"A decisão proferida em outro caso de servidor envolvido no mesmo PAD não possui caráter vinculante, dada a análise individualizada das condutas
".

Nada obstante, o voto detalhou três motivos para a não aplicação, quais sejam: a decisão não transcende o caso concreto (não é vinculante), a situação fática foi analisada de forma individualizada no PAD, e o vício reconhecido naquele processo paradigma não foi exposto na exordial desta demanda. Logo, houve pronunciamento judicial expresso e fundamentado.

Por fim, quanto à
alegação de omissão relativa ao princípio da adstrição
, verifica-se que o acórdão, longe de ser omisso, utilizou-se justamente deste princípio para negar a extensão dos efeitos do outro processo ao caso do autor.

O voto condutor afirmou categoricamente que, como o vício reconhecido na outra apelação não foi arguido na petição inicial destes autos, "o afastamento desse limite caracterizaria sentença citra petita, ultra petita e extra petita", citando o art. 492 do CPC.

O julgador, portanto, aplicou o princípio da congruência para justificar a impossibilidade de acolhimento da nulidade baseada em fundamentos estranhos à causa de pedir original. O desejo do Embargante de inverter a lógica aplicada desafia recurso próprio, não se enquadrando nas hipóteses de embargos.

Resta evidente, portanto, que os presentes embargos demonstram clara tentativa de rediscussão da matéria fático-probatória e das teses jurídicas já rejeitadas, o que é vedado nesta via recursal.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
JAIME RODRIGUES BALIEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar